Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727190-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA, MATEUS DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados MATEUS CARVALHO DA SILVA e YURI GARGARI ROCHA em favor de THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, contra ato do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, a pedido da autoridade policial, em decorrência de investigação conduzida pela Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, deflagrada para apurar a conduta criminosa de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. Informa que ele foi preso temporariamente em 04/05/2022 e, após prorrogação do cárcere temporário, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Ele foi denunciado tão somente por infração ao artigo 2o, §4o inciso IV da lei 12.850/2013. Argumenta que o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes é manifestamente incompetente, porque não observou “o fato das investigações primeiras terem sido iniciadas por ocasião dos autos no 0001975-24.2019.8.07.0001, distribuídos em 21/03/2019 à 4o Vara de Entorpecentes”, o qual deferiu pedido de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados, “no mesmo contexto e pelos mesmos crimes e que também foram investigadas no mesmo inquérito em que o paciente está preso, na 5a Vara de Entorpecentes”. Salienta que a incompetência foi devidamente alegada, mas o Juízo quedou-se inerte. Assim, a decisão eivada de ilegalidade macula o decreto de prisão do paciente. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a fundamentação abstrata do decreto prisional. O crime praticado não envolve violência ou grave ameaça contra pessoa, o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Ressalta que ele sofre de “miocardite, doença que afeta o coração e traz consigo vários riscos de vida”, sendo o atendimento médico no cárcere precário. Afirma, ainda, que a rede pública de saúde não é capaz de atender os segregados, sendo o tratamento extramuros mais indicado ao paciente. Diz que a organização criminosa foi desarticulada, seus líderes foram presos, o que acarreta “ínfimo risco de o acusado ‘continuar’ praticando o crime”. Inexiste, portanto, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e outras cautelares seriam mais indicadas, independentemente da gravidade concreta do crime, que não exige o acautelamento provisório. Requer, liminarmente, seja declarada a nulidade da prisão cautelar em face da incompetência do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, com a concessão de liberdade plena ou mediante condições. No mérito, pede a confirmação do pleito liminar. Em 18/08/2022, determinei a instrução do feito (ID 38372538), o que foi efetivado pelos impetrantes (ID 38418302). Pois bem. O paciente, com vinte e cinco anos de idade, foi denunciado por integrar organização criminosa - artigo 2o, §4o inciso IV da lei 12.850/2013. Consta minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa da organização, que possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso, além de possuir agentes financiadores, ocultadores, transportadores e lavadores de dinheiro. A denúncia apresenta os seguintes fatos contra o paciente: “[...] Em data que não se pode precisar, mas até o dia 04 de maio de 2022, por volta das 7h00, em áreas situadas na Vila Telebrrasília/DF e Samambaia/DF, os denunciados STEFÂNIO, ALESSANDRO, DANILO, CLÁUDIO CLÉCIO, HÍGOR, GABRIEL GOMES, MARCELO PEREIRA, JHONKY, EVELYSE, ALLAN, VALDOMIRO, THALES, TATHIANA, MARIANA, WELBERTE, JACKSON, GILBERTO, GILMAR e KAMILLA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, e por intermédio de organização criminosa constituída por eles, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do delito de tráfico de drogas interestadual. Conforme apurado e mencionado no FATO I, os denunciados STEFÂNIO, DANIELLE, ALESSANDRO, DANILO, CLÁUDIO CLÉCIO, HÍGOR, GABRIEL GOMES, MARCELO PEREIRA, JACKSON, GILBERTO, GILMAR e KAMILLA movimentavam altas cifras sem qualquer lastro justificável. Os valores eram advindos do tráfico de drogas interestadual realizado pela ORCRIM e depositados em empresas de fachadas ou utilizados para a aquisição de bens imóveis e veículos de luxo. Nos termos dos relatórios finais apresentados pela Autoridade Policial a organização criminosa atuava de maneira sofisticada com o envio de valores para as empresas de fachadas que seriam destinadas em seguidas aos fornecedores de drogas. Ainda, com o fim de escamotear a atividade ilícita, os denunciados passaram a realizar a mistura de capital entre a atividades lícitas de fachadas, como oficina mecânica, mercearia, aluguel de imóveis e compra de veículos com os lucros relacionados ao comércio de entorpecentes de alto valor, como a cocaína.” Numa análise perfunctória, entendo que a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco de reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos: trata-se de uma organização criminosa complexa, voltada a abastecer o comércio de entorpecentes nesta capital, com vínculo direto com traficantes de outro estado da Federação. O paciente é integrante do núcleo íntimo do líder Stefanio e, segundo investigado, responsável por executar significativa função no grupo. Consta na decisão atacada que era “responsável, inclusive, pelo preparo/mistura dos entorpecentes adquiridos pelo grupo criminoso na região de fronteira”. Outrossim, foram extraídos de seus dados telemáticos fotografias de drogas (crack) e insumos como tetracaína, utilizados na mistura da pasta base de cocaína. Consta, ainda, fotografias de armas e drogas em seu veículo, além de transferências vultuosas entre ele e Stefanio, indicativos de que atua no núcleo financeiro da organização, com contato direto com os três líderes – Stefanio, Gilmar e Gilberto. Assim, em princípio, ao contrário do alegado neste writ, a possível integração do paciente na organização não é subsidiária. No pertinente à condição de saúde do paciente e à alegada precariedade médico-hospitalar penitenciária, em consulta ao sistema de informações "Siapen-Web", vejo que ele foi atendido em oito oportunidades pela equipe de saúde do Centro de Detenção Provisória, tão somente para controle pandêmico – COVID 19 –, tendo relatado apenas sentir dor de garganta, de modo que se encontra bem assistido na unidade prisional. Sobre alegada incompetência, sabe-se que a fixação de competência em razão da prevenção é apenas residual e, portanto, relativa, o que não acarreta a nulidade de atos decisórios. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público para que o Colegiado examine os temas. Ante todo o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações, especialmente acerca da oposição de exceção de incompetência escrita pela Defesa e do papel do paciente na organização criminosa. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de agosto de 2022 16:15:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator